Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO INOMINADO, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL: SENTENÇA PROLATADA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO OU DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES AO INÍCIO DA CONTAGEM DO DECÊNDIO LEGAL. RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DO APELO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.